Tribunal: TJDFT
Processo: 0709403-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO ANTERIOR. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. NÃO OBSERVADA. INCLUSÃO INDEVIDA DE DADOS DO CONSUMIDOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela (ré) DPO COMERCIO DE ALBUM DE FORMATURA LTDA., em face da sentença que reconheceu sua revelia e acolheu os pedidos da autora/recorrida para declarar a inexistência do débito de R$440,00 e condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$2.640,00 . Em seu recurso, defende que a revelia não torna verdadeiros os fatos alegados e que sequer a autora comprovou o pagamento da dívida. Sustenta que a autora possui 04 (quatro) dívidas em seu cadastro de proteção ao crédito, fato que impede a condenação a dano moral. Requer a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado de danos morais para R$880,00.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo e custas recolhidas (ID 50045774 e 50045772). Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 50045786).

3. Dispõe o art. 20 da Lei 9.099/95 que “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”.

4. Depreende-se dos autos que a parte recorrente não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual foi decretada a revelia (ID. 50045762). Importa mencionar que a revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, devendo o juiz formar o seu convencimento, por meio da análise das alegações formuladas em confronto com as provas.

5. Assim, em sede de recurso, cabe ao réu revel a discussão de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública, as quais não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, é defeso ao réu inovar em sede recursal, produzindo questões que não foram deduzidas a tempo e modo, sob pena de supressão de instância, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade. Nessa perspectiva, não merece prosperar a alegação da recorrente quanto à comprovação de quitação de débito e inexistência de dano moral em razão de inscrição anterior no cadastro de inadimplentes em nome da autora. Ainda que assim o fosse, o print de documento inserido em sede recursal acerca de informação do score da autora não é hábil a permitir que se entenda pela existência do direito alegado.

6. Na origem, a parte autora alega a inclusão indevida dos seus dados nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito referente a uma dívida no valor de R$440,00, a qual afirma ser indevida. Pede a exclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes e a condenação da ré a danos morais no valor de R$2.640,00. A prova da existência do débito incumbia ao requerido, mas isso não foi produzido, ante a revelia. Não é possível ao suposto devedor comprovar que não deve, seria prova de fato negativo, prova de demonstração impraticável.

7. Dispõe o art. 43, § 1o, do CDC, que os dados de consumidores podem ser inseridos em bancos de dados públicos de inadimplentes, mas as anotações devem ser objetivas, claras e verdadeiras. Nos termos da súmula 548 do STJ: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”

8. Na hipótese, a autora (ID 50045550) demonstrou a negativação de seu nome, configurando o dano presumido (“in re ipsa”). Quanto ao valor da indenização, reputa-se que a quantia de R$ R$2.640,00 arbitrada pelo juízo de origem é adequada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse mesmo sentido , o entendimento desta Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 8. O dano moral decorrente de inscrição indevida do nome do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. Na hipótese, a inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade, razão pela qual a reparação é devida. 9. Em relação ao valor arbitrado a título de indenização por dano moral, deve-se manter a quantia fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, na forma disposta no art. 944 do Código Civil, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Considerados os referidos parâmetros, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não acarreta o enriquecimento sem causa do autor.(Acórdão 1742617, 07182350920228070009, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

10. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas. Sem honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.

11. Esta ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.